Tribunal: TJBA
Processo: 8055477-17.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055477-17.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDRE GUIMARAES CONSTRUCOES LTDA

Advogado(s)
:
STEPHANE MATHEUS LINS, FABIO DE ANDRADE MOURA, TANDE DOS SANTOS BANDEIRA

AGRAVADO: FABIO LUIS FARIAS SANTOS

Advogado(s)
:
FABIO LUIS FARIAS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL COMUM. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto por ANDRÉ GUIMARÃES CONSTRUÇÕES em face da decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo-se na íntegra a decisão recorrida.

O Agravo de Instrumento visava à reforma da decisão que declarou a incompetência do juízo cível comum para processar e julgar ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, proposta por adquirente de unidade condominial, sendo determinada a remessa dos autos a uma das Varas de Relações de Consumo da Comarca.

A agravante sustentou ausência de relação de consumo e de vínculo com o direito material discutido, alegando que os danos descritos não decorreriam de vícios construtivos, mas sim de aparelhos de ar-condicionado instalados por terceiros condôminos.

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que reconheceu a competência das Varas de Relações de Consumo deve ser mantida, à luz da configuração de relação de consumo entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Restou mantido o entendimento proferido na decisão monocrática, ante a inexistência de argumentos novos ou capazes de modificar o juízo anteriormente adotado.

A demanda versa sobre alegados vícios na infraestrutura de unidade residencial adquirida pela parte autora, o que caracteriza relação de consumo conforme os arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

A agravante figura como fornecedora no vínculo jurídico -contratual com o agravado, enquadrado como consumidor final, atraindo, assim, a aplicação das normas consumeristas.

De acordo com o art. 69 da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia, compete às Varas de Relações de Consumo o processamento e julgamento de causas dessa natureza, independentemente da posição ocupada no polo da relação processual.

A alegação de ilegitimidade passiva da agravante deve ser enfrentada no curso da instrução, não sendo argumento hábil, neste momento processual, para alterar a competência material já fixada.

Jurisprudência doutrinária de Nelson Nery Jr. reforça a necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida como pressuposto da dialeticidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.
Tese de julgamento: A existência de vícios construtivos em unidade habitacional adquirida pelo autor configura relação de consumo, atraindo a competência das Varas de Relações de Consumo, nos termos do art. 69 da LOJ/BA e dos arts. 2º e 3º do CDC, ainda que a responsabilidade pelo dano seja questionada.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º e 3º;
Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia, art. 69.

Jurisprudência relevante citada:

NELSON NERY JR.
Teoria Geral dos Recursos
. Editora RT, 6ª ed., 2004, p. 176.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno nº 8055477-17.2024.8.05.0000, agravante
ANDRÉ GUIMARÃES CONSTRUÇÕES LTDA
S/A
e agravad
o

FÁBIO LUÍS FARIAS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

VIII